Tribunal: TJDFT
Processo: 0752805-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752805-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valmir Jesus de Souza em face da decisão (ID 218262103, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de suspensão de todos os descontos lançados pelo Réu em conta bancária de titularidade do Autor, referente a parcelas de contratos de mútuo. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 9/4/2025, foi prolatada sentença no processo de referência (ID 232255702, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator